Tribunal: TJSP
Processo: 0018137-72.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0018137-72.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
MARCELO DAMIAO DIAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018137-72.2020.8.26.0602 -Voto no 17.970
2
VOTO no. 17.970
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 0018137-72.2020.8.26.0602 (autos digitais)
Comarca: Sorocaba Vara do Júri/Execuções
Execução no. 1034716-78.2020.8.26.0602 (origem)
Agravante: MARCELO DAMIÃO DIAS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
Recurso interposto diante de indeferimento do benefício
por ausência de merecimento. Sentenciado que cumpre
reprimenda pela prática de TRÊS roubos duplamente
circunstanciados. Gravidade concreta dos delitos alvos
da
condenação,
somada
à
prática
de
faltas
disciplinares de natureza grave e média e ao razoável
período
de
pena
pendente
de
cumprimento
a
recomendar a permanência do sentenciado em retiro
intermediário por maior interstício a propiciar melhor
assimilação da terapêutica criminal, sem se colocar a
convivência mais estreita com a sociedade como
laboratório
para
se
avaliar
a
recuperação
de
delinquente contumaz. Insuficiência de atestado de
bom comportamento carcerário. Agravo improvido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto por
MARCELO DAMIÃO DIAS contra a decisão noticiada a fls. 09, através
da qual se indeferiu o livramento condicional ante a ausência de
mérito. Sustenta a Defesa, resumidamente, que o sentenciado
preenche os requisitos necessários à concessão da benesse,
porquanto cumpriu o lapso temporal e registra bom comportamento
carcerário. Afirma, ainda, que a prática de faltas graves já
reabilitadas e o fato de ter sido recentemente promovido ao retiro
intermediário não constituem óbice à concessão do benefício. Almeja,
pois, seja deferido o livramento condicional ou, subsidiariamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018137-72.2020.8.26.0602 -Voto no 17.970
3
seja o agravante submetido a exame criminológico (fls. 01/08).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
34/36), o juiz da execução manteve a decisão guerreada (fls. 37),
enquanto a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou a fls.
42/51, no caso, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Com efeito, a concessão do livramento condicional
requer, além do requisito objetivo, também a observância da condição
subjetiva, no caso nitidamente ausente.
Infere-se da documentação acostada ao instrumento
que MARCELO DAMIÃO DIAS cumpre pena total de vinte e dois (22)
anos, três (3) meses e vinte e um (21) dias de reclusão, atualmente
sob o regime semiaberto, em face de TRÊS roubos duplamente
circunstanciados, com término do “castigo” previsto somente para
04 de maio de 2.027 (fls. 11/14).
Não bastasse, o agravante conta com lastimável
trajetória de “idas e vindas” ao sistema prisional iniciada já em 2.005,
peculiaridade apta a torná-lo indigno de benesses sem prévia e
acurada análise do requisito subjetivo.
Ademais, extrai-se do boletim informativo o registro
de DUAS infrações disciplinares de natureza GRAVE em
prontuário (consistentes em agressão a outro preso e “aparelho
celular no vestiário da FUNAP” fls. 14) e outras de natureza média
(fls. 14) igualmente inspirando cautela redobrada na aferição do
merecimento do preso, a despeito do interstício verificado desde a
reabilitação da última falta, sem se ignorar o considerável interstício
de sanção a cumprir (mais de seis anos).
Neste passo, não se pode ignorar que a situação em
destaque recomenda maior cautela do Estado na aferição do mérito
necessário à concessão do livramento condicional, considerado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018137-72.2020.8.26.0602 -Voto no 17.970
4
concreto risco de recidiva delineado pelo passado criminoso do
recorrente, no caso às claras recalcitrante na prática de roubos
duplamente majorados.
Diante do preocupante quadro, é óbvio que o singelo
atestado de bom comportamento carcerário não se revela suficiente à
constatação da absorção da terapêutica penal, daí porque agiu com
acerto o juiz da execução ao exigir a permanência do reeducando no
cárcere por tempo mais elástico como forma de “testá-lo” antes de lhe
conferir benefício tão elástico, a deixa-lo em contato direto com a
sociedade já tão prejudicada e abalada com crimes como aqueles
cometidos por ele.
A propósito, consigne-se que “A ausência de
periculosidade em face de indivíduo que pratica crimes graves, como os
da hipótese, não se apura com declaração de bom comportamento, até
porque o conceito de bom comportamento não é necessariamente
alinhado ao de ausência de periculosidade. Bom comportamento todos
os presidiários devem ter. O que interessa saber, de fato, é se o
sentenciado é perigoso ou não. Não se trata, de outra parte, de
considerar o fato já julgado na mensuração da periculosidade do
sentenciado. Trata-se de aquilatar se o agente de crime grave, pelo
qual foi condenado seriamente, está habilitado a aproximar-se da
sociedade, sem risco ou com risco mínimo” (TJESP, Agravo em
Execução no. 7000624-27.2016.8.26.0047, Relator Desembargador
PINHEIRO FRANCO, julgado 04-08-2016, grifei).
A doutrina confirma a sensatez do raciocínio ao
pontuar que “O Poder Judiciário é autônomo do Executivo, não sendo
um atestado o suficiente para levar o magistrado a abrir mão de sua
independência funcional, avaliando concretamente o progresso e o
merecimento de condenados submetidos à sua jurisdição” (NUCCI,
Guilherme de Souza, “Leis Penais e Processuais Penais Comentadas”
- Vol. 2, 9a ed. rev. atual. e ampl., Rio de Janeiro, Forense, 2016, pág.
285).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018137-72.2020.8.26.0602 -Voto no 17.970
5
Sobre o tema, mutatis mutandis, pondere-se que,
“para se obter o benefício progressão de regime prisional, é necessário
que o reeducando dê seguras mostras - no curso da execução - de que
ele pode ser promovido para um regime mais ameno no qual a
vigilância é menos rigorosa. Ressalte-se ainda que, bom
comportamento carcerário não se confunde com aptidão ou adaptação
do condenado e muito menos serve como fator indicativo de sua
readaptação social” (TJESP, Agravo em Execução no. 0009148-
93.2019.8.26.0996,
Relator
Desembargador
MACHADO
DE
ANDRADE, julgado 14-11-2019).
Importa consignar, também, que a Suprema Corte já
assentou ser possível considerar peculiaridades do crime objeto da
condenação ao se analisar a respeito do cabimento de benefícios
durante a execução penal (STF, Reclamação 22.685/SP, Redatora do
Acórdão a Ministra ROSA WEBER, julgado 07-06-2016).
Ademais, como anotado pela ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça, “tendo em conta a submissão do agravante, em data
recente (agosto/2020), ao exame criminológico, (...) não oportuna, por
ora, a renovação do referido estudo, até porque, (...) nenhuma
alteração significativa do quadro psicossocial seria constatada após
tão curto espaço temporal” (fls. 51).
Aqui, saliente-se que, diante do exame em pauta, a
assistente social mostrou-se favorável tão somente à progressão de
regime (fls. 27/29), enquanto a psicóloga observou que o sentenciado
apenas “demonstra aparentemente que está começando a refletir
sobre seus atos e consequências” (fls. 24/26), tudo a corroborar a
necessidade de maior cautela na aferição do merecimento
indispensável à obtenção da mercê.
Diga-se, ainda, que o sentenciado foi promovido ao
retiro semiaberto em 21 de agosto último, possibilitando a passagem
por retiro de menor vigilância estatal para melhor se aquilatar a
assimilação da ensinança ministrada durante o tempo de cárcere,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018137-72.2020.8.26.0602 -Voto no 17.970
6
inclusive em face de saídas temporárias concedidas durante o “novo”
tratamento carcerário, aqui destacado o considerável período de pena
pendente de cumprimento, nada ensejando a concessão açodada ou
imediata da benesse de acentuada amplitude.
Vale dizer, embora a anterior vivência em retiro
intermediário não seja, a rigor, indispensável à concessão do
livramento condicional, afigura-se inegável que o cumprimento da
pena sob regime mais brando ao menos guarda coerência com a
sistemática de paulatina reinserção do reeducando à sociedade.
Sobre o tema, mutatis mutandis, consigne-se que,
“para se obter o benefício progressão de regime prisional, é necessário
que o reeducando dê seguras mostras - no curso da execução - de que
ele pode ser promovido para um regime mais ameno no qual a
vigilância é menos rigorosa. Ressalte-se ainda que, bom
comportamento carcerário não se confunde com aptidão ou adaptação
do condenado e muito menos serve como fator indicativo de sua
readaptação social” (TJESP, Agravo em Execução no. 0009148-
93.2019.8.26.0996,
Relator
Desembargador
MACHADO
DE
ANDRADE, julgado 14-11-2019).
Destarte,
o
agravante
não
demonstrou
estar
preparado para a antecipação de sua liberdade, sendo a prematura
concessão do livramento condicional sem prévia e acurada análise do
merecimento solução responsável por sentimento de impunidade,
com consequente estímulo à prática de delitos de indiscutíveis
gravidade e repercussão, não se podendo colocar o meio social como
“laboratório” destinado a testar a recuperação de delinquente
contumaz.
Para concluir, vale salientar que eventual dúvida a
respeito da presença do requisito subjetivo, nesta fase, resolve-se em
prol da sociedade, em detrimento do interesse singular do
delinquente
(TJESP,
Agravo
em
Execução
Penal
no.
0009430-86.2019.8.26.0041,
Relator
Desembargador
RICARDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018137-72.2020.8.26.0602 -Voto no 17.970
7
TUCUNDUVA, julgado 07-11-2019; Agravo em Execução Penal no.
0002510-36.2019.8.26.0158, Relator Desembargador JOSÉ RAUL
GAVIÃO DE ALMEIDA, julgado 14-11-2019).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)